Tribunal: TJDFT
Processo: 0700902-66.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE CARGOS. LIMINAR SATISFATIVA. ESGOTAMENDO DO OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE AUGUSTO BARBOSA DE MATOS, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula o agravante que seja concedida a posse em jornada de 20h semanais em caráter efetivo. Alega o agravante que o foi aprovado em 1o lugar para o cargo de professor, porém, teve sua posse impedida, apesar de já atuar como temporário no regime de 20h semanais noturno e 40 horas semanais diurno. Afirma que nos termos do § 2o do artigo 9o da Lei no 5.105, de 03 de maio de 2013, tem garantido o direito de reduzir sua carga horária para tomar posse no cargo efetivo em que foi aprovado. Informa que a não concessão do pedido cautelar acarretará prejuízo irreparável ao agravante uma vez que o ano letivo já começou. Acrescenta que entendimento do STF e TCDF é que se o servidor tiver dois cargos que acumule mais de 60 horas semanais, este deve requerer a redução da carga horária em um dos cargos, exatamente o que requereu e foi negado pela Administração. Requer, liminarmente, a posse em jornada de 20h semanais em caráter efetivo. No mérito, a confirmação a tutela antecipada.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 58616818). Antecipação de tutela indeferida (ID 58640860). Contrarrazões do Distrito Federal apresentadas (ID. 58694342).
3. No caso, a concessão da tutela antecipada esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei no. 8.437/1992. Determinar a posse em cargo efetivo esgota totalmente o objeto do processo, o que é vedado em caráter liminar.
4. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida, razão pela qual resta inviabilizado o seu deferimento.
5. AGRAVO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem honorários.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.